Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-92.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR O FEITO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 467 DO CPM - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000083-92.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000398-11.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 18/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR O FEITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 467 DO CPM – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente João Paulo Ávila de Castro, impetrante/advogada Letícia Souza Matos e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Cb PM João Paulo Ávila de Castro. Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, nos autos n. 2000398-11.2022.9.13.0004, pela prática do crime de calúnia, previsto no artigo 214 do Código Penal Militar - CPM (Evento 11 - DENUNCIA1). Narra a inicial que o paciente, no dia 12/05/2021, encontrando-se no Quartel do 3º Grupamento/1º Pelotão/246ª Cia PM, situado no Município de Delfinópolis - MG, foi inquirido como testemunha no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.042/21, oportunidade em que atribuiu fato definido como crime ao Cap PM Flávio Antônio Oliveira Maia, consistente em declarar que este, apesar de ter sido comunicado pelo 1º Sgt PM Eurípedes Santana Ferreira de que o Sd PM Clayton Carvalho Dias Júnior havia acusado o Cb PM Guilherme Oliveira Carvalho de furtar a sua blusa de uniforme, deixou de tomar as providências necessárias por ser amigo pessoal do Sd Clayton, o que, em tese, configura o crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar. Recebida a denúncia no dia 23/06/2022 (Evento 11 - OUT2) e devidamente citado o réu na data de 24/06/2022, foi impetrado o presente habeas corpus em favor do ora paciente, perante este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sem qualquer pedido liminar. No mérito, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, a impetrante afirmou que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal ante a incompetência do juízo, já que “o crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 calúnia é descrito de forma idêntica tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar”, devendo, assim, ser processado na Justiça comum. Alegou que a denúncia oferecida pelo Ministério Público é “inócua, vazia e genérica, não trazendo aos autos a clareza necessária para a elucidação dos fatos e busca pela justiça”. Asseverou que, se não há “clareza sobre todas as circunstâncias que faça constituir o crime, assim como provas suficientes e ainda, ausente o animus de caluniar, prejudicado estará todo o processo.”. Nesse sentido, afirmou que houve flagrante cerceamento da defesa do paciente, que se defende de acusações rasas, e que, por esse motivo, não há como garantir a ampla defesa e o contraditório. Mais adiante, a impetrante mencionou que, mesmo o paciente possuindo bons antecedentes criminais e preenchendo todos os requisitos que autorizam a concessão dos benefícios do acordo de não persecução penal ou da transação penal, estes não foram oferecidos a ele pelo Ministério Público de primeiro grau. Arguiu que a retratação é cabível nos casos de crime de calúnia e que não há, na legislação militar, nada que vede ou proíba a aplicação e o direito de o ofensor se retratar. Nesse sentido, aduziu que o crime de calúnia (art. 214 do CPM) tem como objeto a “honra objetiva do ofendido, e que a retratação pode ocasionar um efeito reparador da reputação da vítima no seio social,” razão pela qual requereu o direito aventado. Ao final, requereu fossem solicitadas as informações à autoridade tida como coatora e a concessão da ordem impetrada pelos motivos relatados, decretando-se o trancamento da ação penal, por medida de justiça. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 11. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, ressaltando que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para a arguição de incompetência do juízo, tendo em vista que, se houver necessidade de se adentrar nesse tipo de discussão, a parte deve opor, nos autos do feito principal, o incidente de exceção de incompetência, nos termos do que prevê o art. 143 do CPPM (Evento 14). Ao final, a eminente Procuradora opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, a presente ação autônoma de impugnação tem por objeto o trancamento da ação penal proposta pelo Ministério Público TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 estadual contra o paciente, a qual se encontra tramitando na 4ª AJME sob o n. 2000398-11.2022.9.13.0004. Após analisar detidamente os autos, verifico que o writ não demonstrou motivos para o excepcional trancamento da ação penal em curso contra o militar João Paulo Ávila de Castro, ora paciente. Vejamos. Quanto à primeira alegação da impetrante de que a Justiça Militar seria incompetente para processar e julgar o feito em destaque, já que o crime de calúnia se encontra descrito no CPM de forma idêntica à que consta no CP, melhor sorte não assiste ao paciente. No esteio do parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, entendo que “a competência da Justiça Militar se mostra inquestionável no caso dos autos, revelando-se absurda a argumentação lançada pela impetrante para sustentar o seu entendimento, uma vez que o crime de calúnia previsto no artigo 214 do CPM foi cometido pelo paciente no exercício de sua função e contra outro militar, conforme disposto no artigo 9º, inciso II, alínea 'a', do CPM, inexistindo qualquer impedimento para que seja processado perante a justiça castrense, muito menos pelo fato de existir um tipo penal idêntico no Código Penal.”. Ora, é consabido que a competência da Justiça Militar estadual é justamente processar e julgar os crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares militares praticados pelos oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como os crimes cometidos por militares da reserva e reformados, nos casos especificados na legislação penal militar. Como bem asseverou a eminente procuradora, a estreita via de habeas corpus, definitivamente, sequer seria o instrumento processual adequado para a arguição de incompetência do juízo, tendo em vista que, se houver necessidade de se adentrar nesse tipo de discussão, a parte deveria opor, nos autos do feito principal, o incidente de exceção de incompetência, nos termos do que prevê o art. 143 do CPPM. Quanto à segunda alegação feita pela impetrante de que a denúncia é “inócua, vazia e genérica, não trazendo aos autos a clareza necessária para a elucidação dos fatos e busca pela justiça”, razão também não assiste à impetrante. Conforme se extrai da decisão exarada pelo magistrado atuante na 4ª AJME, que recebeu a exordial acusatória no dia 23/06/2022, a “denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche todos os requisitos legais necessários ao seu recebimento” - Evento 11 (OUT2 - fl. 01). Assim, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, em observância ao que dispõe o art. 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Além disso, se a ação do paciente realmente revelou indícios da prática do crime descrito no art. 214 do CPM (calúnia), encontra-se justificada não só a denúncia, como também a decisão que a recebeu, já que aquela requer apenas a existência de indícios, não necessitando de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 provas robustamente estabelecidas, que poderão ser produzidas no curso da instrução processual. Percebe-se, da mencionada decisão, que a denúncia preenche os requisitos legais listados no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, porquanto, do contrário, o douto Juízo da 4ª AJME certamente não a receberia, consoante autorização contida no art. 78 do mesmo diploma processual. É importante esclarecer que o habeas corpus não comporta dilação probatória, e seria necessária a apresentação de provas pré-constituídas em seu favor, o que não ocorreu. Desse modo, o paciente terá, na instrução processual, a oportunidade de provar a sua inocência ou a inexistência dos delitos. Ademais, o trancamento da ação penal só poderá ocorrer quando houver elementos válidos que justifiquem o interrompimento prematuro da ação penal, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas de extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. Por fim, no que tange aos pleitos de oferecimento de acordo de não persecução penal ou propositura de transação penal ao paciente e de autorização para que ele se retrate de eventual ofensa dirigida à vítima, mais uma vez, de modo semelhante à eminente Procuradora de Justiça, entendo que “trata-se de questões que devem ser analisadas pelo juízo de 1º grau, não sendo cabível as suas apreciações em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.”. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator